Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700287-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BAPTISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o recorrido/réu se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 8.238,00 em cartão de crédito de sua titularidade, tido por indevido por ser produto de fraude, assim como que se abstenha de promover registro nos serviços de proteção ao crédito. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Dispõe o artigo 80 inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. A suspensão da exigibilidade do valor impugnado, constante em fatura de cartão de crédito, ainda que seja oriundo de fraude, requer seja evidenciado minimamente a participação ativa da instituição bancária no evento. No caso, contudo, ao que consta, as transações que o autor reputa como indevidas foram realizadas por meio de cartão de crédito de sua titularidade, que terceiro teve acesso por um descuido seu ao não conferir a troca havida durante a entrega de produtos adquiridos por aplicativo de celular, e não há notícia de que houve transações após o pedido de bloqueio do cartão. Nesse quadro, até que se apure a eventual responsabilidade do Banco nos eventos narrados, não há elementos para afastar a exigibilidade da fatura, assim como as medidas administrativas tendentes à cobrança do valor. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 17 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito